Tribunal: TJDFT
Processo: 0719790-20.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0719790-20.2024.8.07.0000 DECISÃO 1. O DF agrava de capítulos da decisão da 2a Vara da Fazenda Pública (Proc. 0713609-80.2023.8.07.0018 – ids 190322597; 191588443; 192521674 – EmD rejeitados), que em cumprimento individual de sentença coletiva (SINDIRETA/DF), rejeitou sua impugnação quanto ao índice de correção monetária, reconhecendo a aplicação do IPCA-E a partir de 30/06/09, e que a SELIC incidirá sobre o valor inicial da dívida corrigida monetariamente e computados os juros de mora aplicados durante o período anterior a vigência da EC 113/21, e, por conseguinte, homologou a planilha apresentada pelo credor no id 179378922 e retificou a decisão id 190322597, para determinar, quanto aos valores incontroversos, com relação à obrigação principal, que se expeça RPVs em favor dos credores, sendo 50% em favor de Edna Maria Goncalves da Silva e Silva e 12,5% em favor dos demais herdeiros, observado em cada um dos requisitórios o destaque de honorários contratuais, no percentual de 20%, em favor de M de Oliveira Advogados Associados e, com relação aos honorários sucumbenciais, no percentual de 10% sobre o valor principal, que se expeça RPV em favor de Marconi Medeiros Marques de Oliveira. Alega, em suma, excesso de execução, pois a SELIC, por incorporar em sua fórmula tanto o montante correspondente a juros quanto a correção monetária, ao ser aplicada sobre o montante consolidado, acarreta anatocismo, em afronta ao STF 121 e ao CCB 884, pois permite enriquecimento sem causa, sustentando, outrossim, a inconstitucionalidade do art. 22, §1o, da Resolução CNJ 303/19, porque confronta o princípio do planejamento (ou programação), ao introduzir elemento que eleva a despesa pública em afronta ao princípio da legalidade insculpido na CF 167, I, pois faz incidir juros sobre montante que já foi, até então, devidamente compensado pela mora do Poder Público, e ao princípio da separação dos Poderes. Acrescenta que a ordem para expedição de RPV dos valores incontroversos afronta o Tema STF 28, pois, no caso, ultrapassa 10 salários-mínimos. Requer o efeito suspensivo, até julgamento do AGI. 2. Quanto à aplicação da taxa SELIC, por ora, reputo consistentes os fundamentos lançados na decisão agravada (id 190322597 – autos principais): “(...). O executado aduz ainda que houve, de forma incorreta, a aplicação da SELIC sobre o valor principal e correção monetária, quando o correto seria incidir somente sobre o principal corrigido do débito. Sem razão o executado. Isto porque, é entendimento majoritário do e. TJDFT, e deste Juízo, que a SELIC incidirá sobre o valor inicial da dívida corrigida monetariamente e computados os juros de mora aplicados durante o período anterior a vigência da EC n.113/2021, sob pena de causar prejuízo à parte exequente. Senão vejamos: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO EXEQUENDO. ÍNDICES REMUNERATÓRIOS. TEMA 810. INCIDÊNCIA. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. EC N. 113/2021. TAXA SELIC. ADOÇÃO A PARTIR 09/12/2021. ANATOCISMO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SEM MAJORAÇÃO. 1. Na atualização de débitos em desfavor da Fazenda Pública incidirá a taxa SELIC, de forma simples, sobre o montante atualizado do débito, a partir de dezembro de 2021, nos termos previstos no art. 3o da Emenda Constitucional n.o 113/2021 e do art. 22, §1o, da Resolução n. 303/2019 do CNJ. Assim não há que se cogitar de ocorrência de bis in idem ou cumulação de encargos financeiros, uma vez que a projeção da SELIC é pro futuro em relação ao montante consolidado da dívida, até novembro de 2021. 2. A tese defendida pelo Distrito Federal para elaboração dos cálculos em duas fases sob pena de caracterização de anatocismo, não se sustenta. Isso porque, a decisão determinou expressamente que os juros serão aplicados de forma simples, até julho de 2001, 1% (um por cento) ao mês; a correção monetária será o IPCA-E, a partir de janeiro de 2001, antes serão aplicados os índices do manual de cálculos da Justiça Federal. Sendo que, de agosto de 2001 até junho de 2009 incidirão juros de 05% (meio por cento) ao mês; e os juros de remuneração oficial da caderneta de poupança, a partir de julho de 2009. 3. Não se trata de adoção da SELIC sobre o valor originário da dívida, uma vez que durante o transcuro do inadimplemento houve a alteração dos índices remuneratórios por disposição legal. Assim, a SELIC incidirá sobre o valor inicial da dívida corrigida monetariamente e computados os juros de mora aplicados durante o período anterior a vigência da EC n.113/2021. A partir da incidência da SELIC não serão adotados outros índices, mas apenas esse encargo remuneratório. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1765733, 07185754320238070000, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 28/9/2023, publicado no DJE: 20/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.).” A decisão agravada não determinou à incidência da taxa SELIC concomitantemente com os juros de mora e correção monetária, mas esclarece que a aplicação da referida taxa deve ocorrer sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal, atualizado monetariamente até novembro de 2021, e aos juros de mora, nos termos da Resolução CNJ 303/19. A propósito, precedente da Corte: EMENTA CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. IMPUGNAÇÃO OFERTADA PELO EXECUTADO. TESE DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO EXEQUENDO. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC A PARTIR DA ENTRADA EM VIGOR DA EMENDA CONSTITUCIONAL No 113/2021. INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR ATUALIZADO E CONSOLIDADO ATÉ O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. RESOLUÇÃO CNJ No 303/2019. OBSERVÂNCIA. ARGUIÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 3o DA EMENDA CONSTITUCIONAL 113/2021 SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. VIA INADEQUADA. 1. De acordo com o artigo 3o da Emenda Constitucional n. 133/2021, [n]as discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente. 2. A Resolução CNJ n. 303/2019, ao dispor sobre a gestão de precatórios e respectivos procedimentos operacionais no âmbito do Poder Judiciário, no § 1o do artigo 22, estabelece que, [a] partir de dezembro de 2021, a compensação da mora dar-se-á da forma discriminada no art. 20 desta Resolução, ocasião em que a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia - Selic incidirá sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente na forma do art. 22 desta Resolução até novembro de 2021 e aos juros de mora, observado o disposto nos §§ 5o e 6o do artigo anterior. 3. Observado que, na decisão objeto do agravo de instrumento, a metodologia de cálculo do quantum devido pela Fazenda Pública se mostra consentânea com as disposições contidas no artigo 3o da Emenda Constitucional no 113/2021 e no § 1o do artigo 22 da Resolução CNJ no 303/2019, não há razão para que seja acolhida a tese de excesso de execução suscitada pela parte executada. (...) 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (8a T. Cível, ac. 1.773.014, Desa. Carmen Bittencourt, julgado em 2023) Grifei Não obstante o RE 1.205.530 (Tema 28) autorize o prosseguimento da execução de valor incontroverso da condenação não mais sujeita a recurso, também ressalta que o enquadramento da obrigação como de pequeno valor, passível de pagamento via RPV, como almejam os credores, deve observar a importância total perseguida. No caso, a parte incontroversa é de R$ 9.028,19 (id 187449779 – autos principais) e a pretensão global é de R$ 17.060,55 (id 179378922), sendo esta superior ao limite legal de dez salários-mínimos e, considerando que o trânsito em julgado da sentença ocorreu antes da Lei-DF 6.618/20, é inviável a expedição do requisitório para imediata execução do valor inconteste, ressalvada a hipótese de renúncia do excedente pelos credores, considerando a possibilidade de sua alteração. Cumpre anotar que a sentença exequenda transitou em julgado em 11/03/20, vale dizer, antes de entrar em vigor a Lei-DF 6.618/2020 (DODF, de 16/6/20) que elevou para 20 salários-mínimos o limite, até então de 10 s.m., para pagamento de RPV. A norma acerca do limite para pagamento de RPV é de natureza material-processual, atingindo apenas os títulos executivos transitados em julgado durante a sua vigência: EMENTA EXECUÇÃO – FAZENDA – LEI – APLICAÇÃO NO TEMPO. Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda. (STF Pleno, RE 729.107, julgado em 2020) 3. Indefiro o efeito suspensivo na extensão pleiteada, limitando-o à expedição de RPVs para pagamento dos valores incontroversos. Informe-se ao Juízo a quo. Aos agravados, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 17 de maio de 2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR